Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JESUS DE ARAÚJO LEMOS, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação do devedor em sede de cumprimento de sentença, requerido em desfavor de MANOEL MARCOS DE SOUSA. O pedido foi indeferido e ao fundamento de que a medida seria desproporcional e descabida, à medida em que não há evidências de sua eficácia para buscar a satisfação da dívida. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recuso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir o pedido de bloqueio/suspensão da CNH do agravado. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em exame, o petitório de id. 160276275, por meio do qual requer, a parte credora, a suspensão e apreensão da CNH do devedor, como meio coercitivo destinado ao adimplemento da obrigação de pagar quantia certa, objeto do presente cumprimento de sentença. Para tanto, fundamenta o seu requerimento com base no art. 139, IV, do CPC. Nos termos do art. 139, IV, do CPC, "o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". O dispositivo legal em referência visa a conferir efetividade aos comandos judiciais, pois concede, ao juiz, a possibilidade de adotar medidas executivas atípicas, de caráter indutivo, coercitivo, mandamental ou sub-rogatória, com o objetivo de satisfazer o crédito objeto de execução judicial. Não se discute, nesse contexto, a possibilidade de o juiz determinar a medida coercitiva pretendida, tal como a suspensão e apreensão da CNH da parte devedora, impedindo-a temporariamente de conduzir veículo automotor, como medida atípica e coercitiva, com a finalidade de se obter a satisfação do crédito. Porém, a adoção dessa medida há de ser encarada, sempre, no campo da excepcionalidade, não podendo ser adotada de forma indiscriminada. Assim, cabe ao credor demonstrar que a adoção do meio atípico pretendido é necessária, útil e proporcional aos fins almejados, a saber, a satisfação do crédito objeto de execução forçada. Na hipótese descrita nos autos, não há qualquer indicativo de que a medida verdadeiramente gravosa que a parte credora busca implementar - suspensão e apreensão da CNH do devedor - terá o potencial de fazer cessar a resistência do executado em solver a dívida perseguida nessa demanda, de modo que, nesse aspecto, a medida se revela inútil. Não apenas a inutilidade, mas também o descabimento e a desproporcionalidade da medida também se revelam presentes quando o exequente, tal como na hipótese aqui descrita, não demonstra a pertinência do emprego do referido instrumento com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito. Sobre o tema, transcrevo: (...) Por fim, destaca-se que a parte credora nem mesmo logrou demonstrar que o devedor seria habilitado para conduzir veículo automotor. Desse modo, indefiro o pedido em exame. Com essas considerações, retornem os autos ao arquivo provisório (id. 112501899 e id. 159190914).” Em que pese se tenha requerido a concessão de efeito suspensivo, a partir dos fundamentos lançados, a pretensão ventilada é de antecipação da tutela recursal, razão pela qual passa-se à análise de acordo com as razões e a natureza do pedido lançado. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que as medidas coercitivas seriam necessárias, uma vez que o devedor se furtaria ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Nos autos, o agravante pretende que seja determinada in limine a suspensão do direito de dirigir do devedor. A medida restritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, elas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Uma vez que a medida pretendida não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para os devedores. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator